Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-98.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701952-98.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA CESAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial de Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos: "Recebo a inicial. Dispensado o relatório. DECIDO. A Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Trata-se de ação em que o autor visa, em sede de antecipação de tutela, que seja determinado ao Requerido que “aprecie os pedidos administrativos do requerente, sendo eles: a concessão do acesso externo ao processo e a apreciação da Certidão de Tempo de Contribuição no 23001090.1.00045/00, com a consequente conclusão dos processos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento;”. Para tanto, narra que tentou intervenção no processo de averbação referente ao tempo de contribuição, no de processo 0800-00092159/2021-97, e que não consegue ter acesso, mesmo solicitando diversas vezes à Secretaria de Educação, formulando o pedido junto à Administração em junho de 2022 para ter acesso externo ao referido processo e até a presente data não houve decisão sobre a solicitação. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a mora administrativa em analisar o pedido do autor. Isso porque, nos tempos atuais, premidos por uma pandemia mundial, é mais do que sabido que os órgãos públicos ficaram sobrecarregados, por muito tempo com atendimento limitado, o que por si só inviabiliza a análise célere de pedidos administrativos e justifica a excepcionalidade. Em arremate, o pedido possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, o que impede seu deferimento em sede liminar, conforme vedações contidas no artigo 2°-B da Lei 9.494/1997 e artigo 1°, §3°, da Lei 8.437/1992. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Por fim, acrescento que o processamento da ação pelo rito sumaríssimo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, já culminará em uma resposta célere à requerente. Cite-se, na forma da lei, com a advertência do art. 9o da Lei 12.153/2009 (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação). Intimem-se." Em seu recurso, a parte agravante alega defende a necessidade de acesso imediato aos processos administrativos, bem como a apreciação dos pedidos pela Administração Pública. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão da tutela recursal e, no mérito, a confirmação da medida. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso, mostra-se imprescindível a dilação probatória para que a parte ré agravada esclarece os motivos/ justificativas para negativa de acesso e suposta demora na apreciação dos pedidos. Ademais, em sua petição inicial a parte autora narra que já foram formulados outros pedidos administrativos os quais foram indeferidos. Assim, para o deferimento de pedido de antecipação de tutela é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator